Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708966-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento contra decisão proferida nos autos da presente ação de execução de título extrajudicial (no 0715111-52.2020.8.07.0003), na qual o d. juízo a quo, indeferiu “o pedido de conversão da demanda para o rito da Busca e Apreensão, porquanto o requerido já foi citado e estabilizada a demanda” (ID 113625386 do processo de origem). Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, “a possibilidade de desconversão da ação executiva para busca e apreensão” quando localizado e apreendido o bem, hipótese dos autos, tratando-se tal diligência de faculdade conferida ao credor, inexistindo, ademais, qualquer empecilho legal para que a ação principal retome seu curso, ainda que o réu já tenha sido citado. Preparo regular (ID 33796671). Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões, consoante certificado ao ID 34616356. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de conversão da demanda para o rito da Busca e Apreensão, formulado pela ora agravante, foi proferida em 27/01/2022, tendo seu patrono, Dr. Hudson José Ribeiro, OAB/SP 150.060, registrado ciência em 28/01/2022, conforme se verifica da aba “expedientes” do processo de origem. Confira-se, por oportuno, seu inteiro teor (ID 113625386): Indefiro o pedido de conversão da demanda para o rito da Busca e Apreensão, porquanto o requerido já foi citado e estabilizada a demanda. Além disso, conforme decisão de ID 101802879, foi determinada a penhora do veículo. Ou seja, somente cabe à parte credora escolher unicamente a respeito da venda por leilão público, iniciativa particular ou adjudicação. Caso a credora não escolha dentre as opões legais no prazo de 5 (cinco) dias, o bem será encaminhado para o leilão público. Em seguida, a agravante aviou petição requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil e Decreto Lei 911/69, “tendo em vista o cumprimento da liminar de Busca e Apreensão e que o prazo para purga da mora e/ou oferecimento da contestação decorreu in albis”. Na oportunidade, requereu, ainda, a expedição de ofício ao DETRAN ou CIRETRAN/LOCAL, a fim de que fosse RETIRADA A RESTRIÇÃO JUDICIAL que pesa sobre o veículo (ID 114963393). Ato contínuo, o d. magistrado a quo proferiu o seguinte despacho: A petição de ID 114963393 não atende o determinado na decisão de ID 113625386. Assim sendo, concedo ao credor, pela derradeira vez, a atender efetivamente ao comando da decisão de ID 113625386. Prazo: 05 dias, sob pena do bem ser encaminhado para ao leilão público. Sobreveio a oposição de embargos de declaração, em face do referido despacho, os quais foram rejeitados em decisão proferida em 08/03/2022 (ID 117525676). Com efeito, a decisão ora impugnada refere-se àquela supra transcrita, proferida em 27/01/2022, que indeferiu o pedido de conversão da demanda para o rito da Busca e Apreensão. Percebe-se, portanto, que a questão debatida no presente recurso não surgiu da decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentados pela agravante, mas, sim, daquela proferida anteriormente. Dessa forma, evidencia-se flagrantemente intempestivo o presente recurso, interposto em 24/03/2022, quando já consumada a preclusão temporal da decisão que indeferiu o pedido de conversão da demanda para o rito da Busca e Apreensão. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora